Tribunal: TJMT
Processo: 1010876-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010876-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIANO SANTANA DA SILVA - CPF: 074.517.351-92 (PACIENTE), GILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 036.291.141-05 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), JULIANO SANTANA DA SILVA - CPF: 074.517.351-92 (PACIENTE), GILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 036.291.141-05 (PACIENTE), FELIPE NATAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 043.197.241-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVALDO SILVA - CPF: 620.861.393-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ANDREOTTI - CPF: 002.798.921-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010876-48.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JULIANO SANTANA DA SILVA, GILSON RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – A
RT. 121, § 2o, INCISOS II, III, IV E ART. 211, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – RÉUS PRONUNCIADOS – SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
(Súmula n. 21, Terceira Seção, julgado em 6/12/1990, DJ de 11/12/1990, p. 14873).

“Não há falar em excesso de prazo configurado após a sentença de pronúncia, pois, a tardança na marcha processual encontra-se plenamente justificada pelas particularidades do caso concreto, visto que a submissão do acusado ao plenário do Tribunal do Júri apenas não ocorreu ainda devido à interposição de recurso em sentido estrito pela defesa contra a decisão que pronunciou o réu”
(TJ/MT, N.U 1017469-98.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Juliano Santana da Silva e Gilson Rodrigues dos Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Arenápolis, em decorrência da prisão preventiva decretada na ação penal n.
1001463-98.2020.8.11.0026
.

Em suas razões, assevera que: 1) Juliano encontra-se preso, preventivamente, desde 5-11-2020 e Gilson desde 21-11-2020 e, em 11-2-2022, foram pronunciados
como incursos no art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e no art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal legal; 2) o Ministério Público recorreu da decisão, assim como o corréu Felipe Natan Nascimento Silva; “
por essa razão, tem-se por certo que o julgamento dos pacientes [...] demorará para ocorrer, eis que depende do julgamento dos recursos interpostos” (sic);
3) têm direito à razoável duração do processo; 4) “
os pacientes possuem endereço fixo, consoante faz prova o termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, de modo que não ofertará qualquer risco à aplicação penal por meio de fuga do distrito da culpa
” (sic) (Id. 130603697 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id.
130926676 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 131825163 - pág. 2-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 133939704 - pág. 1-6).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na sentença de pronúncia constou que, “
entre os dias 30 e 31 do mês de outubro de 2020, na residência de Gilson, localizada na Rua Joaquim Nabuco, n° 120, Centro Histórico, Arenápolis-MT, os denunciados Gilson Rodrigues dos Santos, Felipe Natan Nascimento Silva, Marivaldo Silva, vulgo “De Menor” e Juliano Santana da Silva, vulgo “Dedi”, mediante unidade de desígnios, com animus necandi, por motivo fútil e meio cruel, bem como mediante traição, mataram a vítima Marcio Andreotti” (sic).

Constou ainda que os pacientes e os demais envolvidos ocultaram o cadáver da vítima.

Além disso
, “extrai-se dos autos, ainda, que o motivo do delito fora ciúmes, uma vez que a vítima teria ficado com uma pessoa com quem Gilson teve um relacionamento amoroso (motivo fútil)”
(sic) (ação penal – Id 74882969).

No que se refere ao excesso de prazo, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). [...]
(STF, HC 215273 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2022 PUBLIC 28-06-2022).

[...] Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 157.962/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Fix
ada essa premissa, resta avaliar se há irregularidade no trâmite da ação penal.

Os fatos pelos quais os pacientes estão sendo processado ocorreram no final de outubro de 2020, e eles foram presos, preventivamente, logo depois do acontecido.

A denúncia foi oferecida em 12-3-3021 e recebida no dia 17-3-2021.

Os pacientes foram citados em 19-3-2021 e, em 24-3-2021, apresentaram a defesa prévia.

O corréu Felipe se manifestou em 6-4-2021 e suscitou algumas preliminares.

Por conta disso, o feito foi remetido ao Ministério Público, que, em 18-5-2021, opinou pela rejeição delas.

Em seguida, os argumentos foram rechaçados pelo juízo que, na mesma oportunidade designou audiência para o dia 23-7-2021.

As intimações foram expedidas e, na data marcada, foram o
uvidas as testemunhas de acusação: Adilson Martins Ojeda Klipel, Marcelo Prestes dos Santos, Valdemir Dunda de Deus, Manoel Rodrigues dos Santos e Pedro Carlos de Moraes, e também as que foram arroladas pelas defesas: Maria Janete Fernandes, Rubens Marques Teixeira e José Maria de Oliveira.

Como Valcinéia não foi intimada, a continuidade do ato foi designada para o dia 13-8-2021 e ocorreu na data aprazada.

No dia 16-8-2021, J
uliano Santana da Silva, Marivaldo Silva e Gilson Rodrigues dos Santos
foram interrogados.

No interregno, Marivaldo foi colocado em liberdade.
Também foi autorizada a quebra de dados dos investigados.

Em 20-10-2021, o MP apresentou memoriais, a defesa de Felipe em 5-11-2020, e dos pacientes em 12-11-2021.

Em 11-2-2022, os réus foram
pronunciados
.

Felipe interpôs
recurso em sentido estrito
e o Ministério Público
apelou
da impronúncia em relação à parte dos delitos pelos quais foram denunciados.

As contrarrazões foram apresentadas em 31-3-2022 e em 3-5-2022, sendo que a defesa dos pacientes se manifestou em 10-5-2022, oportunidade em que também requereu a concessão de liberdade provisória a eles, que foi indeferida em 24-5-2022.

A cronologia exposta demonstra que o feito tramita regularmente, não se podendo falar em desídia ou descaso do julgador.

Não se pode olvidar que o feito é complexo, com pluralidade de crimes e de réus, com procuradores distintos, o que, por si só, delonga o tempo despendido na execução dos atos processuais.

Além do mais, no período, o país foi assolado pela pandemia, que interrompeu os serviços presenciais, exigindo a adequação das rotinas de trabalho diante da excepcionalidade enfrentada.

De qualquer forma, a fase de formação da culpa encontra-se encerrada, incidindo, portanto, a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por
excesso
de
prazo
na instrução”.

De toda sorte, “
não há falar em excesso de prazo configurado após a sentença de pronúncia, pois, a tardança na marcha processual encontra-se plenamente justificada pelas particularidades do caso concreto, visto que a submissão do acusado ao plenário do Tribunal do Júri apenas não ocorreu ainda devido à interposição de recurso em sentido estrito pela defesa contra a decisão que pronunciou o réu [...]”
(TJ/MT, N.U 1017469-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020).

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL – 2. CONTRIBUIÇÃO DA PRÓPRIA DEFESA PARA O ELASTECIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL - INÚMEROS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EM PRIMEIRO GRAU – MANEJO DE 02 HABEAS CORPUS E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PERANTE ESTE EG. SODALÍCIO – LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS – 3. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CPP – PRAZO NONAGESIMAL QUE NÃO SE TRATA DE TERMO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – 4. ORDEM DENEGADA.

1. Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal devem servir apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve analisar eventual excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sempre levando em consideração as vicissitudes da hipótese concreta; até mesmo porque, os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, podendo ser elastecidos se o caso concreto assim exigir.

2. Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos previstos na legislação processual penal, não há como desconsiderar que além de inúmeros pedidos de revogação da custódia, foram impetrados 02 (dois) habeas corpus e Recurso em Sentido Estrito perante este eg. Sodalício estadual o que, sem dúvidas, contribuiu para certa demora na tramitação do feito.

3.Conforme já reiteradamente assentado pelo c. STJ, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, § único, do CPP, não se trata de termo peremptório, de modo que eventual atraso na execução deste ato não implica em automática declaração de ilegalidade da medida constritiva.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.
(TJ/MT, N.U 1007505-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

[...] Tratando-se da primeira fase do procedimento do júri, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial que a pluralidade de réus, a necessidade de inquirição de testemunhas e os desdobramentos processuais da ação penal devem ser sopesados para aferição do alegado excesso de prazo, sendo justificável até mesmo a constrição por tempo superior a dois anos (STJ, HC 533.340/PR).

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” (STJ, Súmula 21).

Se o recurso em sentido estrito interposto pelo corréu está pautado para julgamento, “não há que se falar em constrangimento ilegal.” (TJMT, HC 1.0000.20.483396-6/000).

“Na hipótese, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso injustificado e desarrazoado na prisão do paciente [...].” (TJMT, HC N.U 1009109-09.2021.8.11.0000) [...]
(TJ/MT, N.U 1005153-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Por fim,
“as condições subjetivas favoráveis do Paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” [...]
(HC n. 749.404/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022